Tribunal: STF
Processo: ARE 1553542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (eDOC 18, p. 1/2):



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, conforme os arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Analisar as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de defesa técnica adequada, de ilicitude das provas, devido à alegada entrada no domicílio e desvio de finalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão. Verificar, no mérito, o pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal e a redução da pena aplicada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Quanto à preliminar de ilicitude, não se verificou irregularidade ou desvio de finalidade nas diligências policiais, que atuaram em cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido, e a cooperação entre forças de segurança é permitida pelo art. 144 da CF/1988. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, o apelante esteve assistido por advogado constituído que atuou ativamente em todas as fases processuais, não havendo indícios de negligência. No mérito, os elementos de prova – apreensão de substância entorpecente fracionada, depoimentos dos policiais, e demais indícios de comercialização, como a balança de precisão – confirmam a destinação comercial da droga e a posse de munição. A pena aplicada conforme o art. 59 do CP, considerando a reincidência e os maus antecedentes do apelante, e não se observam desproporcionalidade ou erro material.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Recurso não provido.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 18 de dezembro de 2024, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 26).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente